Tribunal: TJSP
Processo: 1007385-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL CREDITADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NECESSIDADE DE SUA LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL CREDITADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NECESSIDADE DE SUA LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007385-78.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELIANE
JUNQUEIRA, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007385-78.2020.8.26.0196 -Voto no 49837
2
APELAÇÃO No 1007385-78.2020.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APELANTE: ELIANE JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
VOTO No 49.837
CONTRATO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL
DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL
CREDITADO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

NECESSIDADE DE SUA LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
NATUREZA ALIMENTAR DE
VERBA
SALARIAL

PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM
DOBRO DE DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS
PROVENTOS

INADMISSIBILIDADE,
ANTE
A
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação destinada a limitar os descontos por
empréstimo bancário a 30% (trinta por cento) do benefício
previdenciário líquido mensal foi julgada improcedente,
condenada a autora no pagamento das despesas processuais
e verba honorária de 10% do valor atualizado da causa,
observada justiça gratuita.
Apelou
a
vencida.
Sustenta
que
os
descontos devem ser limitados a 30% de sua aposentadoria
creditada em conta corrente, conforme a Lei no
10.820/2003. Faz jus a indenização por dano moral.
Defende aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pede
reforma e procedência nos termos do pedido.
Recurso tempestivo, respondido, com nota
de justiça gratuita.
É o Relatório.
As razões atendem ao disposto no art. 1010
do CPC. Afasto preliminar de não conhecimento suscitada
gratuitamente nas contrarrazões.
O valor consignado ou resultante de débito
automático em conta corrente não pode ultrapassar 30% dos
vencimentos líquidos do servidor ou beneficiário, após os
descontos de caráter oficial do imposto de renda e
contribuição previdenciária, limitação decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007385-78.2020.8.26.0196 -Voto no 49837
3
aplicação analógica da Lei no 10.820/03, a qual permite o
desconto em folha de pagamento de empregados sujeitos à
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 1o, caput), mas
limita referidas retenções a 30% (trinta por cento) do
valor dos benefícios (art. 6o, § 5o, dessa norma), na
linha, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora
Convocada
do
TRF
3a
Região),
DJe
26.11.12; REsp 835.159/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 03.03.06; REsp 792.083/RS, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 13.12.05; Ag 720.730/RS, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 16.12.05).
Nesse
sentido
menciono
expressivo
precedente da Câmara (Apelação 1002956-69.2014.8.26.0587,
de São Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julgado
em 08.10.2015).
Detendo natureza alimentar, comprometida
estaria a subsistência da devedora, por constituir sua
única fonte de rendimento, o que assume conotação
abusiva, não podendo ser admitido.
Ressalte-se que se a autora contraiu mais
de um empréstimo, isso somente foi possível porque o réu
lhe concedera crédito, mesmo sabendo ou devendo saber que
não haveria condições de resgate, por já estar onerada
por outros empréstimos bancários.
Não
cabe
a
devolução
do
excesso,
considerado o limite máximo agora definido, simples ou em
dobro (aqui, na falta de comprovada má fé do banco), o
que só faria aumentar o saldo devedor, agravando ainda
mais a situação da autora que, bem ou mal, logrou
sobreviver. A natureza alimentar do salário, ad instar do
que se dá com os alimentos do direito de família,
objetiva satisfação de necessidades atuais ou futuras, e
não das passadas, até porque a cláusula contratual do
desconto, em si mesma considerada, não é ilícita,
devendo, todavia, atuar dentro de determinados limites,
tal como aqui se decide.
No mais, diga-se que nem mesmo infração
contratual justificaria pagamento de indenização por dano
moral (Resp 202.564-0/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 02.08.01; Resp no 151.332/RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 02.12.02; Resp 201.214/PA, Rel. designado
p/acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 05.02.01; Antunes
Varela Direito das Obrigações, vol. I/248, n. 84,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007385-78.2020.8.26.0196 -Voto no 49837
4
Forense,
1.977;
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
Comentários ao novo Código Civil, vol. XIII/104, Forense,
2004), tampouco é possível presumi-lo em face das
peculiaridades da narração fática do pedido, em que a
própria apelante admite que contraiu outros empréstimos,
devendo também procurar viver dentro da possibilidade de
seus ganhos.
Julgo, assim, procedente em parte a ação
para limitar os descontos em conta corrente por
empréstimo bancário a 30% dos vencimentos líquidos da
autora, que ali são creditados, fixando-se na origem
prazo razoável para esse fim e multa diária em caso de
descumprimento.
Recíproca a sucumbência, custas e despesas
repartem-se, e cada parte pagará ao advogado da parte
contrária honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do STJ,
observada a justiça gratuita concedida à autora (fls.
22).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator